Tribunal: TJMT
Processo: 0012081-16.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0012081-16.2016.811.0041
Recorrente: ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO
Recorrido: CLÓDIS ANTONIO MENEGAZ e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 85856992) interposto por ONDINA APARECIDA CAVALHEIRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 82617954):
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO ILÍQUIDO – FATO SUPERVENIENTE QUE IMPEDE A COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o instrumento de confissão de dívida não permite a determinação do valor real do débito, o qual foi afetado por fato superveniente consistente na revogação de poderes de administração do negócio, carece ele de liquidez e, portanto, não se presta como título executivo extrajudicial. (RAC n° 0012081-16.2016.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/04/2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões existência de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o titulo executivo extrajudicial que embasa a execução é certo, líquido e exigível, preenchendo os requisitos do art. 784, III, do CPC.
Recurso tempestivo (id. 86263969). Devidamente preparado (id. 86626953). Intimados, os recorridos deixaram transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 89879975).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Sodalício concluiu que “o instrumento de confissão de dívida não permite a determinação do valor real do débito, o qual foi afetado por fato superveniente consistente na revogação de poderes de administração do negócio, carece ele de liquidez e, portanto, não se presta como título executivo extrajudicial” (sic) (grifei).
Alterar o entendimento firmado demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERTEZA. EXIGIBILIDADE. LIQUIDEZ. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SÚMULA No 283/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que levaram o tribunal de origem a concluir pela inexistência de título representativo de obrigação certa, líquida e exigível, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. (...). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1563073/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 29/10/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. (...) 2.1. Ademais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, alterar as conclusões da Corte de origem, no tocante aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, exigiria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7/STJ. 2.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1565142/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)” (grifei).
Fica, portanto, prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART 485, IX, E §§ 1o E 2o, DO CPC/1973. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. NÃO FORAM EVIDENCIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU SE ASSEMELHEM AOS CASOS CONFRONTADOS. (...) V - Com relação ao dissídio jurisprudencial apontado, verifica-se que os recorrentes apenas transcrevem as ementas de julgados que, no seu entender, teriam divergido do entendimento esposado pela Corte de origem, sem realizar o necessário cotejo analítico entre os mencionados paradigmas e o aresto recorrido. Assim, não foram evidenciadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não tendo sido devidamente demonstrada a suposta divergência jurisprudencial alegada pela defesa. VI - Recurso especial não conhecido. (REsp 1669648/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (grifei).
“[...] A divergência jurisprudencial não foi comprovada, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Destaque-se que a mera transcrição de ementas de julgados desta Corte Superior não pode ser confundida com o necessário cotejo analítico, exigível como forma a se demonstrar a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1565355/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça